Tribunal: STF
Processo: Ext 691
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-13
Data de publicação: 2001-06-13

Ementa:
EXTRADIÇÃO - JULGAMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO -
DESISTÊNCIA. Uma vez ocorrido o julgamento da extradição e
transitada em julgado a decisão, deferindo-a, a ausência de
interesse do requerente em retirar o extraditando do território
nacional ganha contornos de desistência da execução, devendo ser
expedido o alvará de soltura.